Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012688-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANIO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 062.444.181-40 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno, reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nu Pagamentos S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor, Geovanio Cebalho de Oliveira, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 138,32, determinar a exclusão do apontamento restritivo e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição agravante comprovou a origem do débito inscrito em desfavor do consumidor; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor confessa a existência de relação jurídica com a instituição, mas nega ter contratado cartão de crédito ou empréstimo, e afirma desconhecer a origem do débito.

A agravante não comprova a contratação, utilização e inadimplemento do serviço que originaria o débito, limitando-se a apresentar documentos genéricos, como extratos de PIX e print de sistema sem identificação do consumidor.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 14, §3o, do CDC, incumbia à ré o ônus de provar a regularidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa em casos de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização foi mantido em R$ 6.000,00, por se mostrar proporcional e razoável, diante da extensão do dano, da função pedagógica da sanção e dos parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição que inscreve o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a existência, origem e inadimplemento do débito.

A ausência dessa comprovação torna indevida a inscrição e enseja a reparação por danos morais, os quais prescindem de prova específica de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, §3o; Lei 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela Nu Pagamentos S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para declarar a inexistência do débito de R$ 138,32, determinar a exclusão do apontamento e condenar a instituição ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

No agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que comprovou a relação jurídica entre as partes, e a contratação do cartão de crédito, que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, que o débito é legítimo e a inscrição se deu em exercício regular de um direito, e por fim, que não restaram comprovados danos morais a serem indenizados, pedindo subsidiariamente, a redução do quantum.

Em contrarrazões, o agravado pede pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que confessou a existência da relação jurídica, todavia, que não contratou crédito e que desconhecia a origem do débito inscrito, o qual não teria sido comprovado pela parte Agravante.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática, o autor apresentou documento que comprova uma inscrição no valor de R$ 138,32, com data de inclusão em 28/11/2023, realizada pela própria agravante.

Importa ressaltar que a parte autora confessou, na inicial, ter relação jurídica com a agravante, mas afirmou desconhecer a origem do débito, visto que não teria contratado cartão de crédito ou empréstimo, apenas a abertura de conta.

A ré apresentou na contestação a biometria facial utilizada no momento da abertura da conta. Contudo, não trouxe faturas, e os extratos colacionados para demonstrar o uso do cartão registram apenas operações via PIX.

O
único documento
que a Recorrida trouxe em relação a utilização do crédito foi um
“print”
de tela sistêmica
que nada comprova (id. 284985421 – pág. 12), pois
não traz nome, CPF ou qualquer outro elemento que possa relacionar o documento à parte Recorrente.

Nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, do CDC, cabia à agravante comprovar de forma inequívoca a contratação, utilização e inadimplência do serviço que deu origem ao débito, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos gera dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova específica de prejuízo. A jurisprudência desta Turma e do STJ é pacífica nesse sentido.

Mantém-se o valor fixado em R$ 6.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a função pedagógica da condenação e os parâmetros desta Turma em casos análogos, tendo em vista que não existem inscrições posteriores para reduzir o quantum indenizatório.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025